Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão quanto ao reconhecimento administrativo do acidente em serviço, à eficácia jurídica desse ato para fins de isenção tributária, à distinção entre moléstia profissional e acidente em serviço, à aplicação da Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça e ao pedido autônomo de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária previsto na Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a existência de omissão, quanto ao pedido autônomo de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, os embargos são acolhidos para sanar o vício, sem alteração do resultado do julgamento.
6. As demais alegações foram devidamente analisadas no acórdão, que afastou a existência de moléstia profissional ou doença incapacitante,
7. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, apenas para suprir a omissão verificada, sem alteração no resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.